Tribunal: TJSP
Processo: 1020067-42.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora (nos autos do Processo número 0032901-90.2002.8.26) da fração ideal de 50% do imóvel matriculado sob o número 82.337 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto/SP – Valor da causa deve corresponder ao valor do imóvel – Embargante é proprietária do imóvel (nos termos do acordo firmado nos autos do Processo número 2315/03, em data posterior ao registro

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora (nos autos do Processo número 0032901-90.2002.8.26) da fração ideal de 50% do imóvel matriculado sob o número 82.337 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto/SP – Valor da causa deve corresponder ao valor do imóvel – Embargante é proprietária do imóvel (nos termos do acordo firmado nos autos do Processo número 2315/03, em data posterior ao registro da penhora) – Caracterização de eventual fraude à execução pressupõe o registro da penhora do bem ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, além da insolvência do devedor – Penhora registrada na matrícula do imóvel, mas ausente a insolvência do devedor – Não caracterizada a fraude à execução – Ilícita a constrição – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar a insubsistência da penhora da fração ideal de 50% do imóvel matriculado sob o número 82.337 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto/SP – Valor da causa deve corresponder ao valor da penhora a ser desconstituída (50% do imóvel matriculado sob o número 82.337 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto/SP) – RECURSO DO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO, para atribuir à causa o valor de R$ 188.000,00